Tribunal: STF
Processo: ARE 1600015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. REAJUSTE DE PENSÃO MILITAR. INTEGRALIDADE E PARIDADE REMUNERATÓRIA. APLICAÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 463/2012, N° 515/2014 Nº 657/2019 E Nº 702/2022. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (IPERN) contra sentença que condenou os recorrentes ao reajuste dos proventos de pensão militar com base nas Leis Complementares Estaduais nºs 463/2012, 514/2014, 657/2019, 692/2021 e 702/2022, além do pagamento de diferenças retroativas.
2. Alegações recursais incluem nulidade da sentença por ausência de fundamentação, ilegitimidade passiva do IPERN e inexistência de direito à paridade e integralidade nos proventos da pensionista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a pertinência das preliminares de nulidade da sentença e ilegitimidade passiva do IPERN; (ii) definir se há direito à paridade e integralidade nos proventos da pensionista, conforme legislação aplicável; (iii) analisar a alegação de inviabilidade orçamentária como óbice ao cumprimento da obrigação legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As preliminares de nulidade da sentença e ilegitimidade passiva do IPERN foram rejeitadas. A sentença apresenta fundamentação suficiente, e o IPERN permanece responsável pela gestão previdenciária até a implementação do Fundo de Proteção Social dos Militares, conforme LCE nº 692/2021. 5. No mérito, as Leis Complementares nºs 463/2012, 514/2014, 657/2019 e 702/2022 garantem paridade e integralidade aos pensionistas de militares estaduais, assegurando a revisão automática dos proventos em relação aos subsídios dos militares da ativa. 6. A alegação de inviabilidade orçamentária ou limitação pela Lei de Responsabilidade Fiscal não se sustenta, conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ, que afastam tais justificativas para descumprimento de direitos subjetivos de natureza alimentar. 7. Correção de ofício dos consectários legais da condenação, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros de mora conforme índice oficial da caderneta de poupança até 08/12/2021, e aplicação da taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Tese de julgamento: (i) A paridade e integralidade remuneratória dos pensionistas de militares estaduais são asseguradas pelas Leis Complementares nºs 463/2012, 657/2019 e 702/2022, com revisão automática dos proventos em relação aos subsídios dos militares da ativa. (ii) A Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice à efetivação de direitos subjetivos garantidos por lei.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 397; Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 631.240; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08/06/2016; STJ, AgInt no Resp. 1895569/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª T, j. 12/09/2022; STJ, AgInt nos EDcl no Resp. 1892481/AM, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T, j. 29/11/2021; TJRN, 1ª Turma Recursal: Recurso Inominado Cível n. 0867317-45.2024.8.20.5001, Recurso Inominado Cível n. 0819783-42.2023.8.20.5001.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, §§ 1º, 8º e 17, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente